Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717439-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: RINALDO RIBEIRO DA CRUZ - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (id. 124563234)[1], que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0022315-22.2015.8.07.0003, movido em face de RINALDO RIBEIRO DA CRUZ – ME, indeferiu pedido de repetição de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “Nos termos da decisão de id 37588606, para o desarquivamento do cumprimento de sentença a exequente deve demonstrar a efetiva existência de bens penhoráveis e modificação da situação econômica do devedor. A credora não apresentou esses elementos, nem meros indícios de alteração da situação econômica da parte requerida. Alega apenas lapso temporal desde a última pesquisa, o que não é suficiente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências, pelo mero decurso do tempo, mesmo sendo o pedido motivado na existência de outras funcionalidades do SISBAJUD, uma vez não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada, tendo a parte Credora apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa e invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1377112, 07249217820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro pedido de reiteração de pesquisa sisbajud e renajud. Retornem autos ao arquivo provisório (id 37588606). Abro expediente de 1 dia para simples ciência da credora.” Descontente, a exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35794933), argumenta que a última pesquisa aos referidos sistemas foi realizada há mais de um ano, em 22/2/2021, sublinhando que àquela época o SISBAJUD não contava com a funcionalidade de reiteração automática, conhecida como “teimosinha”. Entende que a decisão teria violado o disposto no artigo 854, do Código de Processo Civil, que não impõe limitação de tentativas de localização de patrimônio junto a instituições financeira. Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que a localização de ativos financeiros deve ser realizada sem oitiva prévia do executado, de modo que, em caso de o provimento judicial pretendido ser deferido apenas por ocasião do julgamento do mérito recursal, haveria risco de a medida se tornar ineficaz. Sublinha que a demonstração do exaurimento de outras medidas seria dispensável e conclui que a probabilidade do direito alegado estaria suficientemente demonstrada. Tece observações quanto ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda, acerca do princípio da cooperação, salientando que a localização de patrimônio do devedor pode ser realizada com o auxílio do Poder Judiciário. Ao final, requer o deferimento de antecipação de tutela recursal para que as pesquisas pretendidas sejam desde logo deferidas, principalmente na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a medida de natureza liminar. Preparo (id. 35794935). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a discussão se resume à possibilidade, ou não, de deferimento do pedido de repetição de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado/agravado via SISBAJUD, desta vez incluindo a modalidade “teimosinha”, além de pesquisa ao sistema RENAJUD. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, as últimas consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD foram realizadas, respectivamente, em 19/2/2021 (id. 83973108 e id. 83973110) e em 22/2/2021 (id. 84562681), portanto, há um ano e três meses, aproximadamente. Tais circunstâncias revelam, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, inclusive pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, além da pesquisa de veículos via RENAJUD, devendo eventuais valores e/ou bens encontrados permanecerem à disposição do Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora